Tribunal: STF
Processo: ARE 1460620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO REFERENTE À LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. ISONOMIA SALARIAL. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA DECLARADA PELO TRIBUNAL. MATÉRIA PRECLUSA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 383 DA SBDI-1 DO TST. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. É preciso esclarecer, de início, que a discussão sobre a licitude, ou não, da terceirização perpetrada pelas rés em atividade-fim se encontra preclusa, uma vez que, denegado seguimento ao recurso de revista quanto a essa matéria, não houve interposição do competente agravo de instrumento. Assim, resta estabelecer quais as consequências jurídicas do reconhecimento de tal fraude. Desse modo, considerando a fraude declarada em razão da ilicitude da terceirização reconhecida no âmbito do Tribunal Regional, esclareço que, embora não seja possível a geração do vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não se afasta, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas parcelas trabalhistas legais e normativas àqueles contratados pelo tomador de serviços, por aplicação analógica do artigo 12, "a", da Lei nº 6.019/74. Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior, firmado na Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, segundo a qual a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo com ente da Administração Pública, mas não afasta, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Logo, a decisão foi proferida em consonância com a jurisprudência do TST. Ressalte-se que este Tribunal Superior já firmou entendimento no sentido de que o deferimento da isonomia salarial, quando preclusa a discussão acerca da licitude da terceirização e verificada a identidade de funções, não contraria a diretriz consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1 desta Corte. Precedentes. Recurso de revista não conhecido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 7º, XXXII, e 37, II, XIII e § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente